Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-22.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. Recurso de Apelação. Pretensão da parte autora de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais (Emergentes e lucros cessantes), em virtude do acidente ocorrido em linha férrea. Ré que é concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva caracterizada. Aplicação ao caso do art. 37, §6o, da

Ementa:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. Recurso de Apelação. Pretensão da parte autora de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais (Emergentes e lucros cessantes), em virtude do acidente ocorrido em linha férrea. Ré que é concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva caracterizada. Aplicação ao caso do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. Dilação probatória e provas produzidas nos autos que são suficientes à formação da convicção, bem como para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, em parte, diante da falha na prestação de serviços, Maquinista que promoveu a parada da locomotiva apenas e tão somente quando estava em curtíssima distância do autor. Aplicação ao caso dos arts. 186 e 927, do Código Civil. Valor fixado à título de danos morais pelo Juízo 'a quo' que guardou observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Lado outro, ausentes provas a atestar possível ocorrência dos alegados danos materiais, à título de danos emergentes e lucros cessantes. Reembolso de quantia pertinente à contratação de advogados para o ajuizamento da ação que é indevido. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação do autor que é improvido.